Tribunal: CARF
Processo: 11128.004020/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2008
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
O recorrente na condição de agente de carga possui legitimidade passiva nos termos previstos na lei.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A fundamentação do acórdão recorrido é suficiente, atendendo aos requisitos formais previstos nos arts. 10 e 31 do Decreto no 70.235/72, bem como sendo inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de declaração ou à prestação de informações à RFB.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal. As retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes configuravam prestação de informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da IN RFB no. 800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não sendo mais cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE. Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a", do CTN.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.004020/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.777 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
RED LINE DO BRASIL CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR E
LOGISTICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2008
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
O recorrente na condição de agente de carga possui legitimidade passiva nos
termos previstos na lei.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A fundamentação do acórdão recorrido é suficiente, atendendo aos requisitos
formais previstos nos arts. 10 e 31 do Decreto no 70.235/72, bem como sendo
inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma
legal.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no
cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de
declaração ou à prestação de informações à RFB.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. A multa por prestação de informações fora do
prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto
Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em que as informações devem ser
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.004020/2010-10
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.777 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004020/2010-10

prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal. As retificações
das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes configuravam
prestação de informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da IN
RFB no. 800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação,
ainda que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo,
não sendo mais cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a
retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo
com o art. 106, II, "a", do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada de ofício, e no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário,
vencida a conselheira Lara Moura Franco Eduardo, que acatou parcialmente a preliminar e deu
provimento parcial ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Muller Nonato Cavalcanti
Silva.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo e Ariene d’Arc Diniz
e Amaral (relatora).
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra os fatos:
“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.777 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004020/2010-10

Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação
de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do
verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em
legislação norteadora acerca do controle das importações, a argumentação de que, de
fato, as informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da
motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade
aduaneira.
É o relatório.”
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Destaco do voto condutor:
“Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo. Além
disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é
regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o pagamento de
tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se
os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si.”
A contribuinte foi cientificada da decisão em 18/02/2019. Em 21/02/2019,
apresentou recurso voluntário com os seguintes argumentos: (i) Ilegitimidade passiva;(ii)
Impossibilidade de cumprimento da obrigação pelo agente, (iii) ausência de prejuízo ao erário,
(iv) denúncia espontânea, (v) precedentes judiciais e administrativos; (vi) retroatividade bengina.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Contra o recorrente foi lavrado auto de infração em razão de descumprimento dos
prazos estabelecidos na desconsolidação de cargas:
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.777 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004020/2010-10

“0 Agente de Carga RED LINE DO BRASIL COSULTORIA EM COMERCIO
EXTERIOR E LOGISTICA LTDA, CNPJ 08.380.746/0001-80, concluiu as
desconsolidageies relativas aos Conhecimentos Eletrônicos Masters (MEL) CEs
150805162834039,
150805162834110,
150805162834209,
150805162834381
e
150805162834462 a destempo a partir das 10h56 do dia 01/09/2008, segundo o prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil- RFB, para os seus
conhecimentos eletrônicos agregados CEs 150805166076406, 150805166078107,
150805166091120, 150805166094145 e 150805166120405, respectivamente.
As cargas objeto das cinco desconsolidaqiies em comento foram trazidas ao Porto de
Santos
acondicionadas
nos
Containeres
MSKU8639040,
CAXU8100226,
CAXU9906176, INKU6444703 e MSKU9430923, pelo Navio M/V " CSAV NEW
YORK", em sua viagem 8132S, no dia 01/09/2008, com atracação registrada as 10h02.
Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para
s cargas são Escala 08000177216, Manifesto Eletrônico 1508501606540. Os
conhecimentos eletrônicos vinculados estão abaixo dispostos:
1.
PRIMEIRA
DESCONSOLIDAÇÃO
-
Conhecimento
Eletrônico
Master
MBL150805162834039 e Conhecimento Eletrônico Agregado HBL150805166076406;
2.
SEGUNDA
DESCONSOLIDAÇÃO
-
Conhecimento
Eletrônico
Master
MBL150805162834110 e Conhecimento Eletrônico Agregado HBL150805166078107;
3. TERCEIRA DESCONSOLIDAÇÃO - Conhecimento Eletrônico Master MEL
150805162834209 e Conhecimento Eletrônico Agregado HBL 150805166091120;
4. QUARTA DESCONSOLIDAÇA0 . - Conhecimento Eletrônico Master MEL
150805162834381 e Conhecimento Eletrônico Agregado HBL 150805166094145;
5. QUARTA DESCONSOLIDAÇÃO - Conhecimento Eletrônico Master MEL
150805162834462 e Conhecimento Eletrônico Agregado HBL 150805166120405
1
Nulidade da atuação – ausência de legitimidade
Alega o Recorrente:

Verifica-se no relatório da autuação que a empresa Recorrente foi identificada
como verdadeiro agente de carga, não como agente marítimo. Não há nos autos nenhuma
documentação que descaracterize as informações prestadas pelo fisco, não houve juntada por
parte da autuada de qualquer documentação comprobatória de sua atuação como simples agente
marítimo, de modo que reputam-se verdadeiras as alegações da autoridade fiscal.
A legitimidade do agente de carga e sua responsabilidade pelo cumprimento das
determinações da legislação aduaneira estão perfeitamente delineadas no Decreto-Lei no 37, de
1966 Instrução Normativa RFB 800/2007.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.777 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004020/2010-10

A IN RFB n° 800/2007 explicita tal condição em ao menos dois momentos.
Primeiro quando determina que o cumprimento de obrigação acessória perante o Siscomex
Carga, é de responsabilidade do transportador, termo que enquadra o agente de carga e demais
pessoas jurídicas que prestam serviços de transporte e emitem conhecimento de carga,
discriminadas no inciso IV do § 1o do art. 2o da Instrução Normativa RFB 800/2007, a seguir
transcrito:
“Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b",
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
[...]”
Segundo quando trata especificamente do agente de carga no artigo 18:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
O agente de cargas é mandatário do transportador estrangeiro e, por isso, é
obrigado a prestar, tempestivamente, as informações no Siscomex Carga sobre a carga
transportada pelo seu representado, como no presente caso.
O agente de carga, ao efetuar o lançamento do conhecimento eletrônico a
destempo, comete a infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei
37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, respondendo pela
autuação, conforme dispõe o inciso I do art. 95 do mesmo decreto:
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.777 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004020/2010-10

[...].
Rejeito, pois a preliminar.
2
Conduta típica e ausência de dano a fiscalização
Analisando-se os fatos descritos no lançamento, resta caracterizado o
cometimento da infração prevista no artigo 107, IV, alínea e:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(..) IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) (Vide)
(...) e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;”
A regulamentação da infração qual seja a prestação de informação sobre a
conclusão da operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram
estabelecidos, respectivamente, no art. 22, “d”, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução
Normativa RFB 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...] III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...] Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008)
A infração está adequadamente tipificada bem como lançamento fiscal encontra-
se devidamente fundamentado, trazendo a delimitação dos fatos e normas aplicáveis, a
caracterização da conduta tida como delituosa e sua subsunção à hipótese prevista em norma
legal. Há nexo causal entre o fato praticado e o tipo legal cuja ocorrência deu ensejo à incidência
da multa objeto da autuação.
A responsabilidade do agente pelo descumprimento do prazo para prestar as
informações sobre o embarque da carga, independe do elemento volitivo e ou da extensão de
seus efeitos, conforme dispõe o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei 37/1966:
“Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato”.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.777 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004020/2010-10

Assim porque a aplicação da penalidade independe da intenção do agente, sendo
que a responsabilidade por infrações desta natureza é objetiva. Mesmo que o agente de carga
tenha agido com boa-fé ao prestar a informação ou solicitar a retificação da DI, tal conduta não
afasta a imposição da multa. Neste sentido, destaco entendimento do Conselheiro Vinícius
Guimarães, exposto no AC 3003-000.738, com o qual concordo e adoto nos termos regimentais:
“ Em outras palavras, não cabe ao aplicador do direito a aferição da intenção do agente,
do dano in concreto ao Erário nem mesmo de prejuízos ao Estado: tais considerações
estão restritas ao escopo de atuação do legislador. Este, diante das variadas situações da
vida que poderiam ser caracterizadas como práticas lesivas (ou potencialmente lesivas)
ao comércio exterior, à fiscalização e controle aduaneiro e aos interesses do Estado,
estabeleceu uma minuciosa trama normativa destinada a regular, de forma meticulosa e
estrita, inúmeros aspectos das operações de comércio internacional, de maneira que ao
aplicador do direito resta apenas aferir se, nos variados casos, há violação às normas
postas. No caso concreto, o simples fato de a recorrente não ter observado norma
essencial ao controle das cargas sob sua custódia é suficiente para caracterizar o
embaraço à fiscalização aduaneira, como bem consignou o aresto recorrido.”
3
Denúncia Espontânea
Sobre a denúncia espontânea razão não assiste a contribuinte. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça definiu que, no tocante às obrigações acessórias autônomas – tal
como aquela de apresentar declaração ou aquela outra de prestar informações, dentro de certo
prazo, à autoridade tributária ou aduaneira, não há que se falar em denúncia espontânea. O
CARF, por sua vez, adotando o mesmo entendimento sedimentou sua posição na súmula
vinculantes sobre a matéria:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Observe-se, pela súmula, que mesmo após a edição do art. 102 do Decreto-Lei n.o
37/1966, com a redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória n.o 497/2010, não há que se falar
em aplicação da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância de prazos para prestar informações à administração aduaneira.
Conforme consubstanciado nos autos a desconsolidação de cargas depois do prazo
estabelecido pela legislação então vigente – fato incontroverso, está caracterizada a
inobservância do dever instrumental de prestar informações, de forma tempestiva, à
administração aduaneira, sendo plenamente aplicável, ao caso concreto, a Súmula CARF no. 126
– cuja observância, vale lembrar, é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o argumento de
denúncia espontânea.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.777 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004020/2010-10

4
Revogação dos arts. 45 a 48 da IN/RFB 800/07pela IN-RFB N. 1.473/2014 –
retroatividade benigna.
Sobre a alegação de revogação dos arts. 45 a 48 da IN/RFB 800/07 pela IN-RFB
N. 1.473/2014 e a aplicação da retroatividade benigna, destaco entendimento do I. Conselheiro
Vinícius Guimarães, com o qual concordo e adoto como razão de decidir nos termos regimentais,
em trecho de voto constante do Acórdão no 3302-008.190:
“Como explicado, com base no art. 45 da IN RFB no. 800/2007, as retificações ou
alterações extemporâneas de informações atinentes a manifestos e conhecimentos
eletrônicos, tais como as retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes da referida
instrução normativa, foram equiparadas à hipótese de falta de informação sobre veículo
e carga enunciada pela alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966,
com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003. À época dos fatos, o art. 45
da IN RFB no. 800/2007 estava em pleno vigor e a autuação fiscal nele se fundamentou
para a aplicação da multa enunciada na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
Entretanto, há que se considerar que, com o advento da Instrução Normativa RFB no
1.473/2014, o art. 45 da IN RFB 800/07 foi revogado e, por consequência, a partir de
então, o pedido de retificação ou alteração de dados já informados passou a não
configurar mais hipótese de aplicação da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do
artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966.
Nessa linha, veja-se, por exemplo, o entendimento consubstanciado na Solução de
Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. A multa estabelecida
no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de
1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável
para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo
estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As
alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007.
Como se vê, nos casos de alteração ou retificação de informações já prestadas, no
contexto da multa estabelecida no art. 107, “e” do Decreto-Lei no. 37/66, não há que se
falar em prestação de informação fora do prazo, devendo ser aplicado, nessas situações,
o princípio da retroatividade benigna, o qual se encontra inscrito no art. 106 do Código
Tributário Nacional, in verbis: Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: I - em
qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados; II - tratando-se de ato não
definitivamente julgado: a) quando deixe de defini-lo como infração; b) quando deixe
de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não
tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo; c)
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática. (grifo nosso)
Se por um lado reconhece-se a referida revogação e possibilidade de afastamento
da penalidade com base no princípio da retroatividade benigna, por outro verifica-se sua
inaplicabilidade no presente caso como veremos adiante.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.777 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.004020/2010-10

O Auto de infração descreve a infração tendo em vista o não cumprimento do
prazo de 48 horas estabelecido pela autoridade fiscal para prestação de informação pelo
transportador.
A descrição da infração está lastreada no Conhecimento Eletrônico constante dos
autos. Deste modo, no presente caso há infração pelo não fornecimento de informações no prazo
e não pela retificação de informação prestada anteriormente. Como apenas as infrações
decorrentes de retificação de informações a destempo é que podem ser alcançadas pela
retroatividade benigna, inaplicável, pois, ao presente caso.
5
Precedentes não vinculantes
Por fim, salientamos que os precedentes administrativos apresentados pelo
contribuinte no recurso voluntário não são vinculantes, não sendo, portanto, de adoção
obrigatória neste julgamento.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar,
e, no mérito, negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital